Tribunal: TCU
Processo: 034.996/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5835/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.996/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcires Campos dos Santos (XXX.763.659-XX); Cibele Adriano Bittencourt (XXX.574.079-XX); Cleide Fabris (XXX.968.427-XX); Dirce Bernadoque Trapani (XXX.229.378-XX); Helga Adriano Bittencourt (XXX.979.569-XX); Ignez Rinaldi Pregnolato (XXX.790.619-XX); Irani Pregnolato (XXX.604.559-XX); Irene Pregnolato Figueroa (XXX.580.869-XX); Ivone Pregnolato (XXX.824.689-XX); Maria Aparecida Kulitch Cardoso de Castro (XXX.228.819-XX); Maria Bernadete de Lima (XXX.551.248-XX); Neusa Maria Marques Peters (XXX.798.189-XX); Regina Estela Marques Lima (XXX.361.359-XX); Rosete Adriano de Bittencourt (XXX.361.099-XX); Silvia Sonia Ferreira (XXX.112.309-XX); Simone Sonia Ferreira dos Santos (XXX.524.649-XX); Terezinha Kulitch Marchiori (XXX.734.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.